Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 548. RE 1008166. EFETIVIDADE INTEGRAL ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS SOBRE ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA. EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE DIRETA E IMEDIATA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1002 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 1008166 - Tema 548 com repercussão geral, sedimentou a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica".
2. In casu, considerando que na data do ajuizamento da presente ação o autor contava com 2 anos de idade, aplicada a tese alhures fixada, a manutenção da r. sentença que condenou o ente Distrital a efetivar sua matrícula em creche da rede pública de ensino, é medida que se impõe.
3. De acordo com o entendimento consolidado no Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”
4. Apelação cível conhecida e não provida.